Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-23.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713551-23.2017.8.07.0007 RECORRENTE: EUGENIA SOARES FERNANDES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ART. 551 DO CPC. FORMA CONTÁBIL. MITIGAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 93, IX da CF/88 e ao art. 489, §1o do CPC quando o juízo a quo firma o seu convencimento após o cotejo das provas colacionadas aos autos pelas partes, inclusive das informações coletadas pelos pareceres da Contadoria Judicial. Preliminar rejeitada. 2. Prestadas as contas e demonstrada a regularidade dos lançamentos constantes no extrato bancário da conta de titularidade da autora, tem-se mitigada a obrigatoriedade da forma contábil, restando preenchidas as exigências previstas no artigo 551 do CPC. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 550 e 551, sustentando que a instituição financeira não teria esclarecido a origem dos débitos intitulados “REC Retirada CB 3288000”, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus de prestar as contas e especificar as receitas e despesas. Assevera que a prestação de contas deve ser realizada na forma mercantil ou contábil e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TJES. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.430. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Condenado a prestar esclarecimentos sobre os valores debitados da conta bancária de titularidade da autora, ora apelante, sob a rubrica “REC Retirada CB 3288000”, o Banco réu/apelado esclareceu que, em verdade, referem-se a recibos de retirada, ou seja, saques efetuados na “boca do caixa” na forma presencial, mediante uso de cartão magnético e senha. O regulamento para abertura de contas no Banco réu (ID 8605995, p. 20), a propósito, estabelece o “recibo de retirada” como um dos meios de movimentação das contas. Analisando os documentos colacionados aos autos, especialmente o extrato bancário de ID 8605995, p. 15, denota-se um padrão na movimentação financeira por parte da autora. Observa-se que na mesma data em que foram transferidas determinadas quantias da conta poupança para a conta corrente da autora, logo em seguida esse mesmo valor foi retirado por meio de saques pelo histórico de “recibo de retirada” ou por “saque com cartão”. Não se descuida de que são nomenclaturas diferentes utilizadas para designar movimentações realizadas em contas bancárias. Por exemplo, no dia 29/4/2013, facilmente consegue-se visualizar pelo extrato da conta bancária da autora que houve uma “baixa automática da poupança” no valor de R$ 360,00 e, em seguida, um “recibo de retirada” no valor de R$ 60,00 e um “saque com cartão” no montante de R$ 300,00, totalizando os R$ 360,00 transferidos da poupança. E mais: a frequência das retiradas da conta corrente dos valores baixados da poupança reduziam o saldo existente naquela a praticamente zero, o que leva a crer que a autora teria conhecimento das transações realizadas em sua conta à época, do contrário os questionamentos teriam surgido ainda em 2013 e não apenas em 2017. Em momento algum a autora contestou as movimentações da poupança para a conta corrente e tendo havido as retiradas nas mesmas datas, não se tem como descartar os esclarecimentos prestados pelo Banco porque feitos a contento. Além disso, a autora sequer aventou a ocorrência de fraude bancária ou de furto ou roubo do seu cartão magnético, não se desincumbindo de demonstrar a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Por fim, prestadas as contas e demonstrada a regularidade dos lançamentos constantes no extrato bancário da conta de titularidade da autora, tem-se mitigada a obrigatoriedade da forma contábil, restando preenchidas as exigências previstas no artigo 551 do CPC (ID 10548360-Pág.1/2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023, e MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.430, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024